Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728417-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES IMPETRANTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental impetrada por MARCO PAOLO PICININ, o qual esclareceu que a liberdade do paciente já foi alcançada na origem. Nesse sentido são os termos da petição (ID 49185630): Em atenção ao despacho sob ID 49059080 informa que mesmo tardiamente e após pedido de relaxamento do paciente nos mesmos termos da concedida ao réu nos mesmos autos, José Edson, ilustre julgadora concedeu o pedido de relaxamento ao paciente, fazendo com que o presente perca o objeto. Desta forma, em resposta, anexa a decisão que deferiu o pedido de relaxamento de prisão ao paciente e ante à perda de objeto, desiste do presente Habeas Corpus autorizando seu arquivamento e extinção. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de julho de 2023 13:44:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator